Tribunal: TJBA
Processo: 8014349-05.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014349-05.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIAN CARLA LOPES WANDERLEY e outros

Advogado(s)
:
TIAGO RIOS CERQUEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, TIAGO RIOS CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À CIRURGIA PARA REMOÇÃO DE TUMOR INTRAMEDULAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE CONSIDERANDO A SUPERVENIÊNCIA DA CIRURGIA. RELATÓRIOS MÉDICOS SUFICIENTES. ART. 370 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. ART. 51, IV, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 15.000,00(
QUINZE MIL REAIS)
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. ART. 85, §2º, DO CPC. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO APELO DA RÉ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pela operadora
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e pela autora
LILIAN CARLA LOPES WANDERLEY
contra sentença que: (a) confirmou tutela para custeio do tratamento/cirurgia e respectivos materiais; (b) condenou a ré ao pagamento de
R$10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais; (c) fixou honorários sucumbenciais em
15%
sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Do recurso da autora: (i)

verificar se o valor de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) averiguar se a base de cálculo está correta ou se os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico total.

Do recurso da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE: analisar se (i) houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se se o rol da ANS é taxativo ou exemplificativo; e (iii) aferir se a negativa configura danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminares rejeitadas.
Inexistente cerceamento de defesa: o juiz, destinatário da prova, pode indeferir perícia desnecessária (CPC, art. 370), estando o feito suficientemente instruído por relatórios médicos, e, ainda, considerando a
perda superveniente do objeto
quanto à perícia diante da realização do procedimento em 03/08/2023 data anterior ao pleito. Rejeitada a preliminar.

Dialeticidade observada
, ainda que se tenha reiterado os termos da peça de defesa, eis que a ré logrou em atacar os fundamentos da sentença em seu apelo. Preliminar rejeitada.

4.
Mérito (recurso da ré):
abusiva a recusa de cobertura de materiais indispensáveis ao procedimento indicado pelo médico assistente, não podendo a operadora limitar o meio terapêutico para doença coberta; inaplicável a negativa baseada exclusivamente em documento unilateral/junta médica. Incidência do CDC, com nulidade de cláusula restritiva abusiva (CDC, art. 51, IV).

5.
Danos morais:
recusa indevida em contexto de urgência/gravidade (risco à saúde), com abalo presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização.

6.
Apelo da autora:
quantum de R$ 10.000,00(dez mil reais) que se mostra insuficiente às circunstâncias do caso; majoração para
R$ 15.000,00(quinze mil reais)
, observados razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Honorários sucumbenciais:
a obrigação de fazer possui
conteúdo econômico aferível
(custo do tratamento/procedimento indevidamente negado); honorários devem incidir sobre o
proveito econômico global
(dano moral + custo do tratamento), com apuração do custo na fase de cumprimento, se necessário (CPC, art. 85, §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
: “É dispensável a prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento, inexistindo cerceamento (CPC, art. 370). Considera-se abusiva a negativa de materiais indispensáveis ao tratamento indicado pelo médico assistente, em doença coberta (CDC, art. 51, IV). A recusa indevida de cobertura em situação de risco/urgência enseja dano moral in re ipsa. Os honorários sucumbenciais incidem sobre o proveito econômico total, incluindo o custo do tratamento objeto da obrigação de fazer (CPC, art. 85, §2º).”

Dispositivos relevantes citados
:CDC, arts. 6º, VI, 14, 47 e 51, IV; CPC, arts. 370, 487, I, 85, §2º, 1.026, §2º e 80; CF, art. 5º, LV; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §13, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 469 do STJ; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8050035-70.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 24/02/2025; TJ-BA, Apelação nº 8014194-16.2021.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 05/08/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034786-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 19/12/2023; TJ-BA, Apelação nº 8016676-34.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 23/02/2024; TJ-BA, Apelação nº 8076457-84.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 03/07/2024, pub. 07/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8037036-24.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, pub. 10/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 04/05/2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.139.391/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/08/2024, DJe 28/08/2024; STJ, EAREsp nº 198.124/RS, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 11/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelações Cíveis simultâneas n.º 8014349-05.2023.8.05.0080, originado do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que é Apelante/Apelada
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

S/A e LILIAN CARLA LOPES WANDERLEY
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
da ré,
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
da autora
, para adequar o
quantum
indenizatório, majorando-o; incidindo o percentual da sucumbência sobre o valor do proveito econômico total, mantendo-se a sentença desafiada nos demais termos pelos seus próprios fundamentos, majorando a verba sucumbencial em mais 2%, art. 85, §11º, tudo conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04